Tribunal: TJMT
Processo: 1000512-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV E 109, I DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PACIENTE DECLARADA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.
A prescrição do jus puniendi estatal, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima cominada ao delito em apuração. Nos termos do art. 117, III do Código Penal, o curso da prescrição interrompe-se pela decisão confirmatória da pronúncia, não exigindo a lei penal que tal decisão seja definitiva. Sendo assim, uma vez decorrido o lapso prescricional entre a decisão confirmatória da pronúncia e a sentença condenatória recorrível, sem que tenha ocorrido qualquer causa suspensiva ou interruptiva, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado é imperioso.
Pedido julgado procedente, ordem de habeas corpus concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000512-46.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prescrição]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[AIRTON JACOB GONCALVES FILHO registrado(a) civilmente como AIRTON JACOB GONCALVES FILHO - CPF: 949.172.211-53 (ADVOGADO), GILBERTO LUIZ DE REZENDE - CPF: 079.510.861-34 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), AIRTON JACOB GONCALVES FILHO registrado(a) civilmente como AIRTON JACOB GONCALVES FILHO - CPF: 949.172.211-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EWANDRO CARLOS SATELIS (VÍTIMA), MARCIANA SIQUEIRA DA SILVA (VÍTIMA), OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - CPF: 008.902.581-47 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRETENDID
A DECLARAÇÃO DE
EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE.
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
.

POSSIBILIDADE
.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV E 109, I DO CÓDIGO PENAL
.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
.
INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO
.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
DO PACIENTE
DECLARADA
.

PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONCEDIDA.

A prescrição do
jus puniendi
estatal, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima cominada ao delito em apuração
.
Nos termos do art. 117, III do Código Penal, o curso da prescrição interrompe-se pela decisão confirmatória da pronúncia, não exigindo a lei penal que tal decisão seja definitiva.
Sendo a
ssim,
uma vez decorrido o lapso prescricional entre
a decisão confirmatória da pronúncia e a sentença condenatória recorrível
, sem que tenha ocorrido qualquer causa suspensiva ou interruptiva, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado é
imperioso
.

Pedido julgado procedente, ordem de habeas corpus concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo
s
advogado
s
Airton Jacob Goncalves Filho
, Felipe de Freitas Arantes, Raphael de Freitas Arantes e Otávio
Gargaglione
Leite da Silva
, em favor de
Gilberto Luiz de Rezende
, apontand
o como autoridade coatora o Juízo
de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente respond
ia
, há mais de duas décadas, à
ação penal registrada sob o n. 0001635-70.2002.811.0064, perante a unidade judiciária acima referida, acusado de ser o autor intelectual dos crimes de homicídios qualificados pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, tipificados no art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal, perpetrados no dia 28 de agosto de 1997 contra as vítimas Marciana Siqueira da Silva e
Ewandro
Carlos
Satelis
.

Narra
m
, o
s
impetrante
s
, que o paciente foi submetido a julgamento popular em 1o de setembro de 2016,
quando
foi condenado à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, cujo júri foi anulado por este Tribunal de Justiça, com a reforma da pena aplicada
àquele
, por vício de procedimento, determinando a realização de nova sessão plenária.

A sessão de julgamento, após ter sido adiada, foi designada para o dia 7 de dezembro de 2023,
tendo o paciente sido
condenado à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão.

Relata
m
que a defesa
do paciente
opôs embargos de declaração
contra sentença
que o condenou por ter havido omissão
por parte do magistrado
,
que
não observou a pena fixada anteriormente no julgamento anulado, incorrendo, dessa forma, em
reformatio in pejus
.

Afirma
m
que o magistrado da instância primeva
deu provimento
os embargos declaratórios em 19 de dezembro de 2023, sendo esta data o novo marco interruptivo da prescrição.

Sustenta
m
que o paciente respondeu
a
o processo em liberdade desde o ano de 2002, no entanto teve sua prisão preventiva decretada em 2 de dezembro de 2023 por meio de um decreto motivado no fato de que teria se furtado de comparecer na sessão híbrida do Tribunal do Júri.

Aduz
em
a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva visto que já se passaram mais de
20 (
vinte
)
anos entre o último marco interruptivo e a decisão dos embargos de declaração, motivo pelo qual postula o reconhecimento da causa extintiva de punibilidade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
e
ram
a concessão da liberdade do paciente até o julgamento de mérito do presente
h
abeas
c
orpus. E, no mérito, a convolação em definitivo da medida de urgência
porventura
com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

O pedido de urgência foi indeferido, por intermédio das razões encontradiças no ID
198374672
.
Solicitadas as informações de praxe, a autoridade
judiciária
apontada como coatora encaminhou o expediente que se vê no ID 199075696.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto
no ID
200659191
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto no relatório, o
s
impetrante
s
pretende
m

a extinção
da
punibilidade
do paciente
, ao argumento de que ocorreu a prescrição da
pretensão punitiva estatal
em relação aos crimes de homicídios qualificados pelos quais
ele
foi condenado
,
eis qu
e decorridos mais de

20 (
v
inte
)

anos entre dois marcos interruptivos da prescrição.

T
ê
m razão o
s
impetrante
s
.

Isso porque da
análise
destes
autos

não resta dúvida que ocorreu a
extinção da punibilidade de
Gilberto Luiz de Rezende
pelo
s
ilícito
s

pelo qua
is

foi condenado
nos autos da
Ação Penal n.
0001635-70.2002.8.11.0064
, em trâmite
no

Juízo da
1a
Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
, tendo em vista que entre
a data da decisão confirmatória da pronúncia (9 de dezembro de 2003) e a data da publicação da decisão condenatória
, leia-se
a
decisão que acolheu embargos declaratórios
(19 de dezembro de 2023) decorre
ram
mais de
20 (vinte)

anos, operando-se, pois, a
prescrição da pretensão punitiva
estatal
.

Como se sabe
a
prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como se infere do aresto do Supremo Tribunal Federal, abaixo resumido:

QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. INVOCAÇÃO DO ART. 109, XI, DA CF. PERDA DO OBJETO RECURSAL.
RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DENUNCIADOS
. ART. 109, III, DO CP. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
.
2. Verificado o transcurso do prazo prescricional desde a data do fato criminoso, considerada a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal imputado aos denunciados, e inexistindo causas de suspensão ou interrupção, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 3. A superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos fatos narrados na exordial acusatória acarreta a perda do objeto do recurso extraordinário interposto em conflito de competência no qual se discutia qual seria o juízo competente para processar e julgar a ação penal originária. 4. Questão de ordem que se resolve para julgar prejudicado o recurso extraordinário.
(RE 541737 QO, Relator: Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, Acórdão Eletrônico DJe-052
Divulg
16-03-2018
Public
19-03-2018).

Destacamos

Além disso,
impõe-se registrar que

a prescrição do
jus puniendi
estatal, antes de transitado em julgado a sentença, regula-se pela pena máxima aplicada ao delito em apuração. Assim,
no caso vertente
, levando-se em conta que a pena máxima prevista para o delito tipificado no art.
1
21
,
§
2
o, do Código Penal
, é de
30
(
trinta
) ano
s
, a perda do poder sancionador estatal é alcançada em
20
(
vint
e
) anos, como preconiza o art. 109,
I
,
do
referido Codex
.

Em relação
à
marcha
do processo em alusão
, verifica-se
que
o fato ocorreu em 28 de agosto de 1997
;
a denúncia foi recebida em
10 de junho de 2002
;
a
pronúncia
foi prolatada em 15 de outubro de 2002
;

o acórdão que confirmou a
decisão de
pronúncia
data de 9 de dezembro de 2003
;
e a sentença condenatória
integrada pelos embargos declaratórios acolhidos
se deu
em 19 de dezembro de 2023
.

Esta
Corte de Justiça ao julgar o recurso em sentido estrito interposto por Gilberto Luiz
, manteve a
decisão de
pronúncia
, oportunidade em que a defesa interpôs recurso especial
que não foi conhecido pela instância superior e recurso extraordinário que não foi admitido
,
t
endo, então
,

sido
publicado o acórdão do recurso especial em 2 de maio de 2005, data esta que
o órgão ministerial
entende como marco inicial de contagem da prescrição
.

Com efeito
,
a
manifestação
do Ministério

Público
é no sentido de que, como
marco
interruptivo da prescrição, deve ser
considerada
a data do trânsito em julgado do acórdão
que confirmou a pronúncia
, defendendo, pois, que somente a decisão definitiva que confirma a pronúncia é causa interruptiva da prescrição,
não havendo
, no entanto,
divergência quanto à data final do prazo
–
integração da sentença por meio d
e
embargos declaratórios com efeitos infringentes
.

Contudo,
o art. 117, III do Código Penal diz que o curso da prescrição é interrompido, dentre outras situações, pela decisão confirmatória da pronúncia, ou seja, pela data em que o acórdão foi proferido pelo Tribunal de Justiça
no recurso em sentido estrito
, e não pelo trânsito em julgado do acórdão.

É sabido que a
prescrição, considerada como a perda do direito ao exercício da pretensão punitiva, está regulamentada nos
arts
.
109 ao 119 do Código Penal, estando as hipóteses de interrupção da prescrição da pretensão punitiva elencadas nos incisos I a IV do art. 117,
do citado Codex,
a saber: I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; II - pela pronúncia;
III - pela decisão confirmatória da pronúncia; IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.

Releva ponderar,
nesse ponto, que o art. 117, III do Código Penal jamais estabeleceu que a decisão confirmatória da pronúncia deveria ser
irrecorrível
para que interrompesse o prazo prescricional, sendo certo que o rol acima citado
é taxativo e não admite interpretação sistemática-extensiva
para garantir
aplicabilidade ao caso concreto em desarmonia com o texto legal,
principalmente,
quando, como
na
hipótese
,
se tratar de matéria prejudicial ao direito do acusado.

Nesse contexto, considerando que decisão que inadmite o recurso especial ou extraordinário possui natureza jurídica eminentemente declaratória, eis que apenas
pronuncia
algo que já ocorreu anteriormente e não naquele momento, é certo que referi
da decisão
opera efeitos
ex

tunc
,
de modo que o prazo
prescricional
retroage ao último marco interruptivo, nesse caso, a decisão c
onfirmatória da pronúncia
, pro
latada
no recurso em sentido estrito
, por este Tribunal de Justiça
.

Aliás, s
obre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO E DESVIO DE DINHEIRO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. O ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO NÃO INTERROMPE O LAPSO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal, isto é, nos casos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o
rejulgamento
do caso.

II - A Corte Especial deste Tribunal Superior, no julgamento do
AgRg
no RE nos
EDcl
no REsp n. 1.301.820/RJ, de relatoria do Ministro Humberto
Martins, assentou
o entendimento de que o acórdão confirmatório da condenação
não constitui novo marco interruptiv
o prescricional
, ainda que modifique a pena fixada, nos termos descritos no artigo 117, inciso IV, do Código Penal.

III - A decisão confirmatória da condenação não opera a interrupção do prazo de prescrição, para a qual, tal efeito interruptivo somente ocorre ao acórdão que condena o apelado absolvido em primeiro grau, in
verbis
: "O curso da prescrição, interrompe-se pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis."

IV -
O Estatuto Repressivo dispõe, em cada inciso (art. 117, incisos II e III do CP), que a prescrição se interrompe pela pronúncia e pela decisão confirmatória da pronúncia, evidenciando a cautela elegida, a fim de delimitar os respectivos lapsos. Logo, diante da técnica legislativa adotada, extrai-se que o legislador não contemplou o acórdão confirmatório como novo marco interruptivo da prescrição, eis que se absteve da mesma técnica, quando da previsão do inciso IV, do art. 117, do Código Penal
.

V -
A existência de decisões do Supremo Tribunal Federal, desprovidas de efeito vinculante, em dissonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça com relação à mesma matéria, não obsta a este Sodalício que continue exercendo sua função constitucional e aplicando o entendimento que concluir mais adequado à legislação infraconstitucional (
AgRg
no
AREsp
n. 1.422.105/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe
de 25/06/2019).

VI - É vedada a esta Corte apreciar a alegação de eventual ofensa à matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.

VII - Na hipótese, não houve omissão no julgado, de modo que demais ilações a respeito da insurgência da embargante, acarretará
no
reexame de matéria já julgada, situação que não se coaduna com o instrumento dos declaratórios.

Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no
AgRg
no HC n. 539.199/SP, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 11/2/2020,
DJe
de 19/2/2020.)
.
Destacamos

A
lém do mais,
e
m recentíssima decisão a respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que as decisões proferidas por aquela
c
orte
s
uperior, em recurso interposto contra o acórdão confirmatório da pronúncia, não se inserem no conceito do art. 117, III, do Código Penal como causa interruptiva da prescrição
, conforme se infere do julgado abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MARCO INTERRUPTIVO.
DECISÃO QUE CONFIRMA A PRONÚNCIA. ART. 117, III, DO CP. ABRANGÊNCIA DE DECISÃO PROFERIDA PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, EM REGRA. 2. VOCÁBULO "DECISÃO". AMPLA ABRANGÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AUTORIZA O DESVIRTUAMENTO DO ART. 117 DO CP. CAUSAS INTERRUPTIVAS REFERENTES À FORMAÇÃO DA CULPA. VINCULAÇÃO ÀS DECISÕES PROFERIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 3. CONFIRMAÇÃO DA PRONÚNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PENDÊNCIA DE RECURSOS PERANTE AS INSTÂNCIAS EXTRAORDINÁRIAS. IRRELEVÂNCIA.
4. NATUREZA DO RECURSO ESPECIAL. OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. CORTE QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA TERCEIRA INSTÂNCIA RECURSAL. 5. EFEITO SUBSTITUTIVO. LIMITES DA MATÉRIA DEVOLVIDA. ART. 1.008 DO CPC. DEVOLUÇÃO APENAS DE QUESTÕES DE DIREITO. ESTREITA DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA NEM SEQUER IMPUGNADA NO ARESP 611.293/SP. 6. LÓGICA INTERPRETATIVA DO STF. JULGAMENTO DO HC 176.473/PR. ANÁLISE DOS PRONUNCIAMENTOS DE TRIBUNAIS DE 2o GRAU. AUSÊNCIA DE MENÇÃO ÀS DECISÕES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. 7. DECISÕES DO STJ E DO STF. PLENO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO PENAL.
PRONUNCIAMENTOS NÃO CONTEMPLADOS NO ART. 117 DO CP. OPÇÃO POLÍTICA-LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA EM PRESCRIÇÃO PENAL.
8. RECENTE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ART. 116 DO CP. CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO. RECURSOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. UTILIZAÇÃO DE NOMENCLATURA ESPECÍFICA.
9. MARCOS INTERRUPTIVOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE EXAME POR TRIBUNAIS SUPERIORES. 10. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO.

1. A questão trazida nos presentes autos se refere à inclusão ou não das decisões proferidas pelo STJ no conceito de "decisão confirmatória da pronúncia", constante no art. 117, III, do CP.

2. O vocábulo "decisão" constante do dispositivo legal retromencionado possui, de fato, significado genérico e, portanto, abrangente. Cuida-se de expressão que diz respeito ao gênero dos pronunciamentos judiciais.

- No entanto
,
não é possível considerar que a generalidade do vocábulo autoriza a interrupção da prescrição a cada decisão proferida após a pronúncia, sob pena de se desvirtuar a própria sistemática trazida no art. 117 do Código Penal
.

- As causas interruptivas
da prescrição da pretensão punitiva listadas no referido dispositivo legal guardam íntima relação com o curso da ação penal em primeira e segunda instâncias, que são as instâncias nas quais, em regra, é formada a culpa.

3.
Já tendo a pronúncia sido confirmada pelo Tribunal de origem, autorizando, inclusive, o julgamento pelo Conselho de Sentença, conforme jurisprudência uníssona do STJ e do STF, não há se falar em nova confirmação da decisão de pronúncia, no julgamento dos recursos manejados para as instâncias extraordinárias
.

- "'A preclusão da decisão de pronúncia, dada a ausência de efeito suspensivo aos recursos de natureza extraordinária (recursos especial e extraordinário - art. 637 do CPP), coincide com o exaurimento da matéria em recursos inerentes ao procedimento do Júri apreciados pelas instâncias ordinárias. A interposição de recursos especial ou extraordinário contra acórdão confirmatório da decisão de pronúncia não obstaculiza a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri' (
AgR
no HC n. 118.357/PE, Primeira Turma,
Rela
.

Ministra. ROSA WEBER,
DJe
27/10/2017)". (
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.027.534/BA, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017,
DJe
de 22/11/2017).

4. Os recursos interpostos para o STJ não confirmam, propriamente, uma decisão de pronúncia ou mesmo uma sentença condenatória, porquanto incabível o reexame fático-probatório. O que se tem, em verdade, é a análise a respeito da observância à legislação infraconstitucional, nos termos do art. 105, III, da CF.

- Como é de conhecimento, os recursos ordinários servem para discutir a correção ou a justiça da decisão, permitindo-se o reexame da decisão. No entanto, "os recursos extraordinários lato sensu têm outra finalidade: impedir que as decisões judiciais contrariem a Constituição Federal ou as leis federais, mantendo-se a uniformidade de interpretação, em todo país". Não basta a alegação de que "a sentença foi injusta, porque eles não constituem uma espécie de 'terceira instância'". (GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Direito Processual Civil Esquematizado.; coordenador Pedro Lenza. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 899).

- O STJ não pode ser considerado uma terceira instância recursal, porquanto sua missão constitucional é a uniformização da jurisprudência infraconstitucional, por meio da interpretação e correta aplicação dos textos legais, e não pela aferição da justiça da avaliação dos fatos realizada pela Corte local. Dessa forma, a violação de dispositivos legais deve ser aferível sem a necessidade de reexame fático-probatório.

5. Ainda que se possa falar em efeito substitutivo dos recursos julgados pelo STJ, é assente, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que no recurso especial não são devolvidas as questões de fato, mas apenas as de direito, uma vez que o recurso especial não é instrumento processual vocacionado ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

- Assim, nos termos do art. 1.008 do CPC, "o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso", ou seja, a substituição ocorre apenas nos limites da matéria que é devolvida ao tribunal. Nessa linha de intelecção, tem-se que as decisões desta Corte Superior, quer em recurso especial quer em habeas corpus, não examinam o conjunto probatório, mas apenas identificam sua aptidão para subsidiar a decisão recorrida.

- O
Aresp
611.293/SP nem ao menos impugnava a pronúncia propriamente dita. Com efeito, os temas trazidos no referido recurso diziam respeito ao indeferimento de provas defensivas e à separação do processo. Dessa forma, além da estreita
devolutividade
inerente ao recurso especial, tem-se que a pronúncia nem sequer foi impugnada, o que reforça a impossibilidade de que a decisão desta Corte Superior seja considerada confirmatória da pronúncia.

6. No que diz respeito à "lógica interpretativa" adotada pelo STF no julgamento do HC 176.473/RR, verifica-se que o Pretório Excelso, ao analisar a extensão do significado dos vocábulos constantes do inciso IV do art. 117 do Código Penal, considerou que, sistematicamente, não haveria justificativa para tratamentos díspares entre acórdão condenatório e acórdão confirmatório, sendo ambos pronunciamentos do Tribunal Estadual a demonstrar a ausência de inércia estatal.

- Contudo, em nenhum momento o STF avançou no tema para considerar que as decisões proferidas pelo STJ, também deveriam ser considerados acórdão condenatório ou confirmatório recorrível. De fato, a discussão se limitou aos pronunciamentos judiciais de primeiro e segundo graus, destacando-se que a alteração legislativa apenas confirmou a jurisprudência do Pretório Excelso no sentido de que o anterior vocábulo "decisão" já albergava as espécies sentença e acórdão (HC 92.340/SC,
DJe
8/8/2008).

7.
Não obstante a decisão proferida por esta Corte Superior revelar "pleno exercício da jurisdição penal", tem-se que as decisões proferidas pelos Tribunais Superiores não foram contempladas como causas interruptivas da prescrição, mas apenas as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias. Trata-se de opção política-legislativa que não pode ser desconsiderada por meio de interpretação extensiva em matéria que deve ser interpretada restritivamente.

8. Relevante ponderar que houve recente alteração legislativa no art. 116 do CP, por meio da Lei 13.964/2019, para incluir causa suspensiva da prescrição, consistente na pendência de "recursos aos Tribunais Superiores, quando inadmissíveis". Utilizou-se, portanto, de nomenclatura específica para determinar a suspensão do prazo prescricional, com o objetivo de se evitar a utilização de recursos para os Tribunais Superiores de forma protelatória.

9.
Feitas essas considerações, não é possível nem recomendável inserir, como regra, as decisões proferidas pelo STJ como marcos interruptivos da prescrição, quer no inciso III quer no inciso IV do art. 117 do Código Penal, haja vista se tratar de dispositivos legais que devem ser interpretados restritivamente e que guardam estreita relação com a formação da culpa, a qual não é propriamente examinada nos recursos para os Tribunais Superiores
.

10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reconhecer a extinção da punibilidade do paciente, em virtude do implemento do prazo prescricional.

(
STJ
HC n. 826.977/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
5
.
12
.
2023
,
DJe
de 19
.
12
.
2023.)
.
Destacamos

Logo
, d
e acordo com o art. 117, III do Código Penal, desde a data d
o acórdão que confirmou a
pronúncia
do paciente
(
9.12.2003
) até
o dia
do
provimento d
os embargos
declaratórios
opostos
contra a

sentença
condenatória (19.12.2023)
, decorreram
20 (
vinte
)
anos
e
10 (
dez
)
dias
,
incidindo,
na espécie
, a p
rescrição da pretensão punitiva
, que deve ser declarada nesta oportunidade
.

Por outro lado, não se pode olvidar
que

o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional
, e afastando o interesse recursal, como se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1.
"
A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso
"
(
AgRg
noREsp1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018).2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019,
DJe
04/10/2019)

Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, enfrentando a matéria deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL – CONDENAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE PROIBIÇÃO ESCUSÁVEL – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ERRO DE PROIBIÇÃO INESCUSÁVEL – APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, INCISOS I E III DO CPP COM A
FIXAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL –
Q
UESTÃO PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETRO
ATIVA – OCORRÊNCIA –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA DE OFÍCIO – MÉRITO DO APELO PREJUDICADO
.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1o, do Código Penal.

Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, como disposto no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, c/c o art. 115, todos do Código Penal.

Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, desaparece o direito de punir por parte deste, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação, de modo que fica prejudicada a análise das matérias meritórias apresentadas no recurso pertinente ao delito de violação de direito autoral
.
(
TJMT, N.U 0001041-03.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020,
Publicado
no DJE 11/12/2020).
Destacamos

Posto isso,
julgo procedente o pedido aviado em favor de
Gilberto Luiz de Rezende
; por consequência,
concedo a ordem
de
habeas corpus
almejada,

para reconhecer,
com fulcro nos
arts
. 107, IV c/c
art.
109, I
do Código Penal,
a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade
retroativa
, pela prática do
s crime s de homicídio s qualificado s
, previsto no art. 12
1
, §
2
o, I
e
I
V
, do Código Penal
(por duas vezes)
,
declarando
extinta a sua punibilidade

em relação
aos

referido
ilícito
s
.

Considerando que o paciente se encontra preso e que o processo originário está em grau de recurso, com vistas à Procuradoria-Geral de Justiça, determino
que a Diretora da Secr
etaria dest
e órgão revisor

expeça
o
alvará de soltura
,
em favor
de Gilberto Luiz de Rezende,
para que ele seja colocado em liberdade,
se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024